Tribunal: TJPA
Processo: 0807110-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807110-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PINHEIRO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem observou o juízo impetrado ao ressaltar que a ação perpetrada ofendeu bens jurídicos distintos, dentre eles o patrimônio e a liberdade individual, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Clariana Dias Moura, inscrita na OAB/PA sob o nº 24.758, em favor de
FELIPE PINHEIRO DE LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL (ID – 9499731).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801662-85.2022.8.14.0015 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a revogação de sua custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 23/05/2022, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 9519372).

Em 24/05/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 9552184).

Em 03/06/2022, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID – 9751010
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante tão somente a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 9499735) o seguinte:

“(...)

Restam-se comprovadas a materialidade do crime através do depoimento da vítima e dos condutores dos flagranteados
.

(...)

Conforme relatado nos autos, os flagranteados foram detidos, após tentarem se livrar de uma bolsa, objeto de roubo cometido momentos antes.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

(...)

O fundamento que legitima a prisão preventiva de Felipe Pinheiro de Lima e Jenison Chaves Ribeiro no presente caso é a garantia da ordem pública
.

Dos relatos presentes nos autos demonstraram a periculosidade do agente, que em ação sequencial, praticaram um crime contra o patrimônio
.

(...)

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA de FELIPE PINHEIRO DE LIMA
E JENISON CHAVES RIBEIRO para a garantia da ordem pública (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (ID – 9499736), o que segue:

“(...)

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão dos denunciados deverá de ser mantida, eis que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo dispositivo legal, em especial, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram suas periculosidades e a necessidade de acautelamento social do agente
.

(...)

Em análise aos autos,
verifica-se que a ação perpetrada demonstra ousadia e gravidade exacerbada, eis que ofendeu bens jurídicos distintos, dentre eles o patrimônio e a liberdade individual
. Conforme se depreende na denúncia (Id 55755222), o acusado junto de JENISON CHAVES RIBEIRO, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima RITA DE CACIA BARROS SILVA, fato ocorrido em via pública.

Aliados a esses argumentos, o “perigo o gerado pelo estado de liberdade dos imputados” é iminente, considerado que a concessão do benefício poderá ser um estímulo para a prática de novos crimes.

Por outro lado,
em que pese o acusado Felipe não ostentar maus antecedentes, a conduta perpetrada durante a ação criminosa pressupõe que ele em liberdade também voltará a delinquir
. Por esse motivo,
a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública
.

(...)

Do mesmo modo,
a segregação da liberdade visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos acusados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, considerando que a vítima ainda não foi ouvida, o que poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos
.

Dessa maneira, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, entendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem destacou o juízo impetrado, ao ressaltar que a ação perpetrada ofendeu bens jurídicos distintos, dentre eles o patrimônio e a liberdade individual, e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 604.879 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/12/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 310, II, 312 E 313, DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA - MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE - RISCO À ORDEM PÚBLICA
- ORDEM DENEGADA.

1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva não há que falar em inobservância do artigo 93, IX da CF/88 -
A gravidade concreta do crime revelada pelo modus operandi da conduta é motivo suficientes à custódia processual para garantia da Ordem Pública
.

2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da Ordem Pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 0648273-55.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme De Azevedo Passos, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva do paciente por constrangimento ilegal, haja vista ser ela necessária à garantia da ordem pública.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/06/2022